Tribunal: TJES
Processo: 5034451-56.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034451-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANA OLIVEIRA DE AGUIAR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR PEDAGOGO (VILA VELHA) E SUPERVISOR ESCOLAR (GUARAPARI). CARGOS DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA EC 116/2022 POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL PARA EXONERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:

5034451-56.2023.8.08.0035

Recorrente: ARIANA OLIVEIRA DE AGUIAR

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que os cargos investidos pela requerente possuem a natureza técnica-científica, não se englobando nas hipóteses que autorizam a cumulação.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
nulidade do ato de exoneração a pedido por coação moral (
error in procedendo
), pois teria sido obrigada a escolher um dos cargos;
b)
legalidade do acúmulo de cargos (
error in judicando
), seja pela equiparação constitucional (ADI 3.772), seja pela superveniência da Emenda Constitucional nº 116/2022 (CE/ES).

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

Cuidam os autos de ação de reintegração de servidor público ajuizada pela recorrente, admitida em 2006 (Professor Pedagogo, Vila Velha) e 2007 (Supervisora Escolar, Guarapari). Após ter sido, segundo alega, alvo de denúncias de acúmulo ilegal, a autora requereu a exoneração do cargo em Vila Velha no ano de 2019.

Inicialmente, verifico que a recorrente sustenta que seu pedido de exoneração foi fruto de coação moral, pois foi compelida a escolher entre os dois cargos em um prazo exíguo, sob pena de PAD e risco de perder ambos os vínculos.

Contudo, a coação, enquanto vício de vontade capaz de anular um ato jurídico (e, por extensão, um ato administrativo), exige prova robusta e inequívoca de temor injusto e fundado.

Na situação em apreço, a notificação e a reunião promovidas pela Administração Pública se deram no exercício regular do seu poder-dever de autotutela. A convocação para que a servidora optasse por um dos cargos (em face de denúncias de acumulação ilegal) representa a oportunidade de sanar uma irregularidade, não configurando, por si só, coação.

Logo, a instauração de PAD não seria ilegal, mas a consequência natural e legítima da inércia da servidora diante de um suposto acúmulo ilícito.

Assim,
in casu,
parece-me estarmos diante de uma opção consciente da recorrente em acatar a orientação da Administração, formalizando o pedido de exoneração. O simples temor de perder o cargo em face de uma investigação legítima não se confunde com o vício de vontade. Sendo o pedido de desligamento um ato formal e voluntário, o ônus de provar o vício recai sobre a servidora, o que não se verificou.

De outro lado, no que se refere à cumulação de cargos públicos, o art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, estabelece um rol taxativo das hipóteses de acumulação remunerada. A acumulação de dois cargos só é permitida se forem (a) dois de professor, (b) um de professor e outro técnico/científico, ou (c) dois de profissionais de saúde.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento da ADI nº 3.772, embora tenha estendido o conceito de "funções de magistério" para fins de aposentadoria especial, abrangeu o cargo de pedagogo/supervisor apenas se este for um professor de carreira desviado da docência.

O entendimento majoritário consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é que o ocupante de cargo relacionado à educação (pedagogo ou supervisor escolar) exerce atividades de natureza administrativa desprovidas de caráter docente, não podendo ser equiparado a professor para fins de acumulação remunerada de cargos públicos.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR-PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE DOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO REFORMADA. 1. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. art. 1 .017, I, § 5o, do CPC/15. Preliminar rejeitada. 2.
Conforme se extrai do art. 37, XVI, a, da CF/88, de observância obrigatória por todos os entes federados, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto a de dois cargos de professor. 3. Em que pese a denominação de “professor” também daquele que exerce função pedagógica, pouco importa o nome designado, já que a natureza jurídica do cargo público deve ser verificada a partir de suas atribuições. 4 . O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, também já decidiu que o ocupante de cargo relacionado à educação (pedagogo e coordenador) não ministra aulas, mas exerce atividades de natureza administrativa desprovidas de caráter docente, razão pela qual, não pode ser equiparado a “professor” para fins de acumulação remunerada de cargos públicos
. (TJES, Classe: Apelação, 0019853-66.2015.8.08.0035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017) 5. No caso, a denominada “função pedagógica” não se vale da regência de classe, fator que é primordial para a interpretação constitucionalmente adequada acerca da possibilidade de cumulação dos cargos públicos. 6 . Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004571-27.2023.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Portanto, a acumulação de dois cargos técnico-científicos/pedagógicos (Professor Pedagogo em Vila Velha e Supervisor Escolar em Guarapari) não se enquadra em nenhuma das exceções constitucionais.

Finalizando, a Emenda à Constituição Estadual nº 116/2022, ao adicionar novas hipóteses de acumulação de cargos de natureza técnico-pedagógica, afronta o princípio da simetria constitucional, pois o rol previsto no art. 37, XVI, da CF/88 é de observância obrigatória por todos os entes federativos. Logo, esta Turma Recursal não pode aplicar norma estadual que contraria a Constituição Federal.

Além disso, o procedimento administrativo que motivou a exoneração da recorrente ocorreu antes da superveniência da referida emenda.

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ARIANA OLIVEIRA DE AGUIAR
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)